Tribunal: TJSP
Processo: 1006842-96.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Procedência parcial. Correção monetária da data do pagamento a menor, se não demonstrado ter ele sido feito a destempo. Súmula no 580 do STJ que pressupõe hipótese de pagamento fora do prazo do art. 5o, §1o, da Lei no 6.194/74. Repartição dos encargos da sucumbência. Autora que a rigor decaiu em maior grau, e não em grau mínimo,

Ementa:

Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Procedência parcial. Correção monetária da data do pagamento a menor, se não demonstrado ter ele sido feito a destempo. Súmula no 580 do STJ que pressupõe hipótese de pagamento fora do prazo do art. 5o, §1o, da Lei no 6.194/74. Repartição dos encargos da sucumbência. Autora que a rigor decaiu em maior grau, e não em grau mínimo, como afirma. Inexistência, todavia, de recurso da seguradora a esse respeito. Preservação do critério da r. sentença, de modo a não proporcionar reformatio in pejus. Sentença integralmente mantida. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006842-
96.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARIA IRENE
OLIVEIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006842-96.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 17.519
2
Apelante: Maria Irene Oliveira de Lima
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelação no 1006842-96.2017.8.26.0320 - 4a Vara Cível de Limeira
Voto no 17.519
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de
indenização. Procedência parcial. Correção monetária da
data do pagamento a menor, se não demonstrado ter ele
sido feito a destempo. Súmula no 580 do STJ que pressupõe
hipótese de pagamento fora do prazo do art. 5o, §1o, da Lei
no 6.194/74. Repartição dos encargos da sucumbência.
Autora que a rigor decaiu em maior grau, e não em grau
mínimo, como afirma. Inexistência, todavia, de recurso da
seguradora a esse respeito. Preservação do critério da r.
sentença, de modo a não proporcionar reformatio in pejus.
Sentença integralmente mantida. Apelação da autora
desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fl. 197/200, declarada a fl. 231, julgou
parcialmente procedente demanda de cobrança relativa ao seguro obrigatório DPVAT,
proposta por vítima de acidente de trânsito; reconheceu, em tal sentido, a existência
segundo a perícia de invalidez permanente parcial, com grau de comprometimento
avaliado em 12,5% sobre o teto remuneratório de R$ 13.500,00. Em face disso,
condenou a ré ao pagamento do valor correspondente a esse percentual, descontado o
valor já pago administrativamente (R$ 843,75), com correção monetária sobre a
diferença desde o pagamento a menor e juros moratórios da data da citação. Por fim, em
face do decaimento recíproco, determinou o rateio das custas e despesas processuais,
com imposição a cada parte de pagamento ao advogado adverso de honorários
sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Apela tão somente a autora (fls. 203/216) sustentando dever a
correção monetária incidir desde a data do evento danoso em conformidade com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006842-96.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 17.519
3
Súmula no 580 do E. STJ e Recurso Repetitivo no 1.483.620/SC. No mais, aduz ter
decaído minimamente do pedido, ante a condenação da apelada ao pagamento da
indenização securitária de forma proporcional ao grau de invalidez apurado, nos termos
da pretensão inicial e ante o princípio da causalidade, tendo recebido negativa de
pagamento na via administrativa sob argumento de que não havia sequelas; postula, por
tais razões, a atribuição exclusiva à ré da responsabilidade pelos encargos da
sucumbência, batendo-se em conclusão pela reforma da r. sentença quanto a tais
aspectos.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a ré em contrarrazões no prazo legal (fls. 234/241). Deixou a autora,
outrossim, de recolher as custas de preparo, por ser beneficiária da gratuidade
processual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Em matéria de correção monetária do seguro obrigatório, não se
discute seja a regra geral, como pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a
contagem desde a data do acidente, conforme enunciado da Súmula no 580: “A correção
monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o
do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a
data do evento danoso.”.
A tese adotada deixa claro, entretanto, que a aplicação da
correção monetária desde a data do sinistro caberá tão somente nos casos previstos no §
7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, quais sejam, aqueles em que escoado o prazo legal de
trinta dias, contados da entrega da documentação, para pagamento da indenização na
esfera extrajudicial.
O próprio texto legal referido já faz alusão à incidência de
correção monetária, e a orientação jurisprudencial pacificada no STJ cuidou de dissipar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006842-96.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 17.519
4
dúvidas quanto ao termo inicial, deixando claro que em caso de indevido retardamento
do pagamento por parte da seguradora a atualização deverá incidir retroativamente
desde a data do acidente. É relevante insistir de toda forma que o enunciado sumular faz
questão de aludir ao art. 5o, § 7o, pressupondo pois hipótese de falta de pagamento
espontâneo no tempo devido.
Outra situação é a do § 1o desse art. 5o, que cuida do pagamento
tempestivo pela seguradora, em trinta dias do recebimento da documentação pertinente.
Nesse caso, limitou-se o legislador a prever o pagamento segundo o valor nominal
devido na data do acidente, sem cogitar de qualquer atualização; tampouco a Súmula no
580 estendeu a imperiosidade da correção aos casos do § 1o. O beneficiário, ao fim e ao
cabo, arca nessa hipótese com o ônus de eventual demora no tocante à solicitação
extrajudicial de pagamento.
Ora, a petição inicial simplesmente não trouxe qualquer
fundamentação fática, por mínima que fosse, no tocante à data da solicitação e à data do
pagamento efetivo, na esfera extrajudicial, dados que tinha a autora em seu poder e
contrariam a alegação trazida em suas razões recursais de que a ré teria negado o
pagamento do sinistro (fl. 207).
Sendo assim, o termo inicial de atualização monetária da
diferença não deve ser a data do sinistro, como pretendido pela apelante, mas sim o do
pagamento a menor, como determinado na sentença, como forma de preservar a
expressão monetária do valor efetivamente devido.
Por fim, no tocante à distribuição dos encargos sucumbenciais,
tendo a r. sentença julgado parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao
pagamento de indenização em montante bem inferior ao requerido (v.g., no valor do
próprio teto indenizatório), da ordem de 12,5% do postulado, com o agravante do
desconto do valor já pago administrativamente, a rigor nota-se que se decaimento
desigual houve foi em desfavor dela, autora. Deixa-se entretanto de alterar o dispositivo
para agravar sua situação a esse respeito, à míngua de recurso da ré, e para que não se
incorra em indevida reformatio in pejus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006842-96.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 17.519
5
Fica, por tudo, confirmada a r. sentença, majorando-se os
honorários sucumbenciais a cargo da autora, à luz do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez
por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com a ressalva do
benefício da gratuidade processual vigente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator